Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-20.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. TESE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. ACERVO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO CORRETAMENTE DESABONADAS. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA ALIADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. ELEIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STJ.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do CP), por meio de conjunto probatório sólido e coerente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. O procedimento do art. 226 do CPP só é necessário quando não for possível realizar o reconhecimento pessoal por outros meios. Não há falar em nulidade do processo ou insuficiência de provas quando os demais elementos probatórios permitem a identificação dos autores do delito. Precedentes do STJ.
3. Na hipótese de concomitância de duas qualificadoras, é possível o deslocamento de uma delas para a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, permanecendo a outra como qualificadora.
4. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. (...) Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, que tem a discricionariedade de escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito adquirido a qualquer deles, mesmo sendo mais favorável. Adotado o primeiro critério, com a devida fundamentação, não há falar em reforma da sentença.
5. Não obstante a pena cominada seja inferior a 4 anos, a reincidência específica, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e circunstâncias do delito), autorizam a eleição de regime inicial mais rigoroso para o cumprimento da reprimenda, estando correta a fixação do regime inicial fechado, conforme procedido pelo MM. Juiz. Afasta-se, portanto, a incidência da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.